Tribunal: TJMT
Processo: 1004519-51.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004519-51.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 034.596.921-97 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 034.596.921-97 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004519-51.2019.8.11.0002

Apelação nº 1004519-51.2019.8.11.0002

Apelante
: JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Apelante
: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Apelado
: JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Apelado
: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÕES -
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR
- PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de doença preexistente.

A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de urgência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde
.

A negativa indevida de pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004519-51.2019.8.11.0002

Apelação nº 1004519-51.2019.8.11.0002

Apelante
: JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Apelante
: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Apelado
: JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Apelado
: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recursos de apelação
interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico
e
Jaqueline dos Santos de Oliveira.

Ação:
Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente com Pedido Liminar
, proposta por

Jaqueline dos Santos de Oliveira
em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para confirmar, em caráter definitivo, a liminar deferida nos autos e condenar a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$5.000,00 em favor da parte autora, que devem ser corrigidos monetariamente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da Unimed
(Id.
50611510): Defende a legalidade da negativa, porquanto afirma que o contrato da parte autora se encontrava em período de carência, de modo que a internação somente poderia ser autorizada a partir do dia 11 de agosto de 2019, conforme “Clausula XVI – CARÊNCIAS”. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais, apenas mero descumprimento contratual.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Apelação da Autora
(Id.

50611507): Busca, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais, bem como dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
50611514).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004519-51.2019.8.11.0002

Apelação nº 1004519-51.2019.8.11.0002

Apelante
: JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Apelante
: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Apelado
: JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Apelado
: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

VOTO

Recursos de apelação
interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico
e
Jaqueline dos Santos de Oliveira.

Ação:
Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente com Pedido Liminar
, proposta por

Jaqueline dos Santos de Oliveira
em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para confirmar, em caráter definitivo, a liminar deferida nos autos e condenar a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$5.000,00 em favor da parte autora, que devem ser corrigidos monetariamente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que é contratante dos serviços de assistência médica ofertados pela requerida. Afirma que, em 18.05.2019, deu entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande com fortes dores de cabeça e necessitou de internação. Sustenta que a requerida se negou a liberar a internação em razão do prazo de carência estabelecido no contrato, motivo pelo qual o requerente propôs a presente ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00), em virtude da recusa de cobertura securitária.

Pois bem. Verifica-se do Laudo Médico de Id. 50609649 - Pág. 3 que a autora se encontrava com suspeita de meningite e necessitava de vaga em enfermaria com isolamento e suporte oxigenoterapia e reserva UTI em caráter de urgência.

Dessa forma, ainda que fosse lícito à operadora a negativa de cobertura de tratamento durante o período de carência contratual, revela-se abusiva a manutenção da negativa diante da urgência na realização do tratamento.

O tratamento de urgência é aquele realizado em razão da gravidade do quadro clínico do paciente, como atestado pelo médico. Portanto, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de doença preexistente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA.
DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência.

Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte.
2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1396523/DF, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. ÍNDOLE ABUSIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES CLÍNICOS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Prequestionamento do artigo tido por vulnerado não realizado. Súmula 211/STJ. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017). 3.
A jurisprudência deste Sodalício orienta que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior se orienta no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé.

5. A Súmula 83 do STJ, consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, é aplicável aos recursos especiais interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional, visto que a divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma infraconstitucional.

6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 964.858/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

2. A ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.

3.
"A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde
" (STJ - AgRg no AREsp n. 320.484/PA, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 672.242/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)

Na mesma perspectiva:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE
CARÊNCIA
.
DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo que indeferiu o pedido de tutela antecipada para autorizar o custeio do tratamento
quimioterápico

postulado pela autora. Aplica-se ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula nº 608 do STJ.
No caso em comento, em que pese haja previsão contratual acerca do prazo de
carência

de 180 dias para cobertura de internação, considera-se abusiva a negativa da seguradora ré, uma vez que, através dos documentos de fl. 41, verifica-se que a agravante necessita de tratamento de
quimioterapia

com urgência, porquanto é portadora de tumor de ovário (CID N83.2). Sendo assim, mostra-se injustificável a negativa de cobertura por parte da demandada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ” (Agravo de Instrumento, Nº 70078501095, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-03-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. NEOPLASIA. QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. Trata-se, de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula a cobertura dos procedimentos de radioterapia e Quimioterapia ao autor, considerando que o mesmo foi diagnosticado como sendo portador de neoplasia Canal anal CID C21.1, julgada procedente na origem. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC e inteligência da Súmula 608 do STJ. Cumpre ressaltar que o artigo 35-C da Lei nº. 656/98 determina que a operadora de plano de saúde arque com as despesas e tratamento dispensados a seu segurado, em caso de urgência e emergência.
No caso telado, conforme constou corretamente na r. sentença de origem, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei n° 9.656/98, o prazo máximo de carência para os casos de urgência e emergência será de 24 horas, o que, vislumbra-se no caso telado, pois, os procedimentos postulados pelo autor na exordial se enquadram na referida hipótese legal, sendo presumível a urgência do tratamento radioterápico e quimioterápico decorrente de um diagnóstico de neoplasia (câncer) canal anal, cujo diagnóstico e urgência no tratamento restaram satisfatoriamente comprovados através dos documentos de fls. 117v e 118/119. Desta feita, imperiosa a manutenção da sentença, haja vista que está de acordo com a orientação deste colendo tribunal de justiça, bem como está bem fundamentada, rente aos fatos deduzidos na origem.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. “ (Apelação Cível, Nº 70078950664, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-10-2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE – CASO QUE DEMANDA URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre do delicado estado de saúde enfrentado pelo agravado, cujo laudo e requerimento médico apresentado à id nº 15027479, dos autos, na origem, o qual aponta a existência de doença neurológica aguda e que depende, portanto, de intervenção urgente. II -
Embora a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente. ”
(TJMT -SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Assim, a relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de urgência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde
.

Dessa forma, a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento urgente, como ocorrido no presente caso, não configura apenas mero aborrecimento por inadimplemento contratual, mas sim dano moral.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2.
O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual.
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1396523/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - INTERNAÇÃO – SOLICITAÇÃO MÉDICA – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANO MORAIS “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, caracterizada a urgência e emergência na internação solicitada, a negativa de cobertura pela ré, ora apelante, se mostrou abusiva. Tanto é assim que o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de nº 9.656/98, excepcionando a regra da carência, impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência.

III - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura para internação do paciente pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.

IV - Não há de se falar na redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

(TJMT - N.U 1015131-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidade, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida e dá-se provimento ao recurso da autora
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da operadora ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, bem como para majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020